Tribunal: TJBA
Processo: 8038730-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8038730-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VALDECY BASTOS MIRANDA SOUSA e outros

Advogado(s)
:
EDILTON DE OLIVEIRA TELES

AGRAVADO: VALDELICE MOURA BASTOS MIRANDA e outros (4)

Advogado(s)
:
ROGERIO MAESTRI ADAM, RICARDO ARAUJO SILVA

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PROCESSO CIVIL. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRETENSÃO DE BLOQUEIO DE MATRÍCULA DE IMÓVEL E QUEBRA DE SIGILO. ALEGADA SIMULAÇÃO PRATICADA PELO AUTOR DA HERANÇA. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS REGISTRAIS E BOA-FÉ DE TERCEIROS. COGNIÇÃO EXAURIENTE. INADEQUAÇÃO DA VIA CAUTELAR.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

Demonstrada a insuficiência de recursos, impõe-se a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

A alegação de simulação estruturada pelo próprio autor da herança, com finalidade ilícita, não autoriza os sucessores a invocar a nulidade do ato para obtenção de vantagem jurídica que o sucedido não poderia pleitear, haja vista que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza.

A desconstituição de arrematação judicial e de negócios jurídicos subsequentes regularmente registrados, com reflexos sobre terceiros presumidamente de boa-fé, demanda ampla dilação probatória, incompatíveis com tutela cautelar antecedente.

Agravo interno que se julga prejudicado. Agravo de instrumento a que se dá parcial provimento.

Vistos, relatados e discutidos este agravo de instrumento
8038730-55.2025.8.05.0000
, em que são os agravantes VALDECY BASTOS MIRANDA SOUSA e ADRIANO BASTOS MIRANDA e em que são os agravados ADRIANO BASTOS MIRANDA, CLOVIS FERREIRA DE ANDRADE, SINAMOR PEREIRA DE ANDRADE, EDIVALDO PEREIRA DOS REIS FILHO e IVANETE ALMEIDA REIS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR PREJUDICADO
o agravo interno e em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador/BA, 23 de fevereiro de 2026.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça